Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-45.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006176-45.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 420.289.491-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006176-45.2021.8.11.0006

APELANTE:

TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO CETELÉM S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,

em
desfavor do
BANCO CETELÉMS/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega que
“demonstrou o seu direito ao anexar extrato bancário do INSS, onde a instituição está efetuando descontos mensais de seu benéfico.” (sic)

Aduz que o juiz
a quo
informa, de maneira equivocada, que ela deveria ter juntado documentos que comprovassem a ausência de repasse sobre o valor que originou a contratação, acreditando que os documentos anexos pela Ré foram suficientes para comprovar a utilização do valor da contratação.

Todavia, informa que não foi apresentado comprovante de pagamento do valor do objeto contratual de R$7.646,74, de modo que não há comprovação de que se trata de refinanciamento, e por consequência da demonstração do descontos efetuados conforme extrato do benefício do INSS, o valor devido é o que originou a contratação.

Diz que
“à míngua de provas efetivas quanto ao repasse do valor ao supostamente contratado à autora, conclui-se que esta foi vítima de fraude de terceiros, o que não afasta a responsabilidade do banco, que tinha o dever de verificar a legitimidade dos documentos no momento da contratação, além de checar a destinação do dinheiro liberado” (sic).

Assevera que
“considerando que não fora apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, de modo que passível de reforma a sentença” (sic).

Requer “
a condenação da apelada a restituição dos valores de forma dobrada, considerando a ausência de comprovação de que a parte foi beneficiada do valor integral do empréstimo”
(sic).

Enfatiza que
“considerando que não restou efetivamente comprovada a validade do empréstimo, evidentemente caracterizada a incidência de danos morais no caso em tela, os quais devem ser arbitrados de forma proporcional ao dano suportado à parte” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a ilegalidade dos descontos em seu benefício; condenar o apelado a restituição dos valores descontados indevidamente, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; a restituição na forma dobrada, ante a comprovação da má-fé da instituição bancária; a condenação da parte apelada à indenização por danos morais, com aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme a Súmula nº. 54 do STJ.

Requer também a condenação do apelado aos danos materiais, com aplicação de correção monetária pelo índice INPC, bem como pela incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme Súmula nº. 53 do STJ; a inversão do ônus sucumbencial, e a fixação dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11 do CPC [id. 139042253 - pág. 01 à 17].

Contrarrazões ofertadas no id. 139042257 – pág. 01 à 04.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 139707190 – pág. 01.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS
ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais,

em
desfavor do
BANCO CETELÉM S/A,
alegando, em suma, que não

contratou o empréstimo que vem sendo descontado em seu benefício – Contrato nº. 22-828643182/18, com início em 01/02/2018, no valor de R$ 7.646,74, em 72 parcelas de R$ 215,00 (quinze mil reais), excluído no dia 13/06/2019 após 15 parcelas descontadas.

Em face disso, requereu a declaração de anulabilidade do negócio jurídico comercial, restituição em dobro do valor indevidamente descontado e a indenização pelos danos morais que alega ter experimentado.

Citado, o banco réu ofereceu contestação, na qual preliminarmente arguiu a perda do objeto diante da exclusão e portabilidade do contrato. No mérito, asseverou que o contrato impugnado de nº 22-828643182/18 foi objeto de portabilidade do Banco Cetelem para o Banco Itaú S.A, a pedido da parte autora, e para tanto, argumentou pela ausência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito e, por conseguinte, inexistência de dano material, de repetição de indébito e ausência de má-fé.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada “
a quo”
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, que ela
assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
[id. 139041016 – pág. 05 à 08], intitulado
“Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha”
,
assinatura essa
idêntica
à aposta no seu documento de identidade [
id.139041016 – pág. 09
], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022